Tribunal: CARF
Processo: 16682.720407/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 98 DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. FLUXO FERROVIA E PORTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NA CONDIÇÃO DE INSUMOS. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PRÓPRIA EMPRESA. TRÍADE MINA-FERROVIA-PORTO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO VALIDADO.
Considerando que as atividades relativas aos fluxos “Ferrovia” e “Porto” são desenvolvidas pela própria empresa, bem como, que há uma inegável indissociação entre as atividades desenvolvidas a partir da tríade mina -ferrovia - porto, deve ser reconhecido o direito ao aproveitamento de créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS sobre os bens e serviços utilizados como insumo no desenvolvimento de tais atividades, com base no artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto 70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA PARA FORMAÇÃO DE LOTES DE EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados, ainda que para a formação de lotes de exportação, resta pacificada no âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária ou, então, pelo óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho decisório, impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF n° 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720407/2012-15
ACÓRDÃO
3101-004.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 98 DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. FLUXO
FERROVIA E PORTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NA CONDIÇÃO DE
INSUMOS. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PRÓPRIA EMPRESA. TRÍADE
MINA-FERROVIA-PORTO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO VALIDADO.
Considerando que as atividades relativas aos fluxos “Ferrovia” e “Porto”
são desenvolvidas pela própria empresa, bem como, que há uma inegável
indissociação entre as atividades desenvolvidas a partir da tríade mina -
ferrovia - porto, deve ser reconhecido o direito ao aproveitamento de
créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS sobre
os bens e serviços utilizados como insumo no desenvolvimento de tais
atividades, com base no artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do
Decreto 70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720407/2012-15
2
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA PESSOA JURÍDICA PARA FORMAÇÃO DE LOTES DE EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados, ainda que para a
formação de lotes de exportação, resta pacificada no âmbito deste
Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovada pela 3a
Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os
gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária ou, então,
pelo óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho
decisório, impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF n° 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para reverter as glosas referentes às fases “Ferrovia” e “Porto” no processo produtivo, reverter as
glosas referentes a estudos e pesquisas, ao serviço de prospecção, ao serviço de sondagens, aos
serviços de geologia. Vencidos Conselheiro Ramon Silva Cunha que manteve as glosas referentes
às fases “Ferrovia” e “Porto”, serviços estudo e pesquisas, ao serviço de prospecção, ao serviço de
sondagens, aos serviços de geologia e serviços de logística. Vencido Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho que manteve as glosas referentes às fases “Ferrovia” e “Porto”.

Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720407/2012-15
3
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 1259.672, proferido
pela 17a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 17 de setembro de 2013, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório
pleiteado.
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento (PER), vinculado a
declaração de compensação (Dcomp), relativo a créditos de PIS-Exportação, apurados no quarto
trimestre de 2008, pelo regime não cumulativo.
A autoridade fiscal efetuou glosas de:
i)
Créditos de frete ferroviário de minério de ferro (produto acabado) das
minas para os terminais de descarga;
ii)
Créditos sobre aquisições efetuadas no segundo trimestre de 2007, como se
fossem do 4° trimestre de 2008. Além disso, registrou serviços não aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação do produto, dentre os quais,
podem ser citados: Serviços de logística, Estudos e pesquisas, Prospecção e
sondagens, Serviços de geologia, Serviço de operação portuária, Serviços de
manutenção em equipamentos ferroviários e em equipamentos de
telecomunicação, Serviços de dragagens, Serviços de manutenção de
embarcações;
iii)
Créditos relativos a bens do Ativo Imobilizado, que não se enquadram em
bens adquiridos para a utilização na produção de bens destinados à venda,
ou, adquiridos para utilização na prestação de serviços, tais como: vagões de
transporte de minério de ferro, dormentes ferroviários de aço e de madeira
de lei, sistema de travamento Frame Brace, Notebooks, mobiliário e livros;
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720407/2012-15
4
Sobreveio decisão de primeira instância, reconhecendo erro na apuração de
dezembro de 2008, pois foi utilizado para rateio o valor glosado quando o correto seria o valor
confirmado.
Em Voluntário, a Recorrente alega, em preliminar, a nulidade da autuação e da
decisão recorrida ante a negativa de realização de perícia. No mérito, a regularidade da base de
cálculo dos créditos no tocante a bens e serviços utilizados como insumos; a legitimidade dos
créditos derivados das despesas de frete; a legitimidade dos créditos no tocante serviços de
operação portuária, de pesquisas e sondagens; a legitimidade dos créditos no tocante a bens do
ativo imobilizado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Da preliminar de nulidade
Argumenta a parte Recorrente que é nulo o despacho decisório que considerou
indevidos os créditos apropriados, glosando-os sem justificativa concreta e objetiva, o que a
prejudica o direito de defesa na medida em que impede de contrapor adequadamente os
argumentos fiscais, ante a ausência de elementos concretos e objetivos a justificar a glosa.
Alega-se, ainda, a nulidade da autuação e da decisão recorrida ante a negativa de
realização de perícia.
Sem razão à Recorrente, pois a autuação fiscal demonstrou de forma clara e precisa
os fatos, vale dizer, os motivos das glosas que suportaram o procedimento fiscal em questão,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância
aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente dos artigos 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ao pedido de perícia, registro a previsão da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Demais disso, revela salientar que o cerceamento do direito de defesa se dá pela
ocorrência de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária ou,
então, pelo óbice à ciência do ato administrativo, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre
os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica no caso.
O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720407/2012-15
5
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa da
Recorrente.
Sem mais, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
Do mérito
Da alegação de legitimidade dos créditos no tocante a serviços utilizados como
insumos
O acórdão recorrido manteve a glosa relativa aos denominados serviços de logística,
estudos e pesquisas, prospecção e sondagens, serviços de geologia, serviço de operação portuária,
serviços de manutenção em equipamentos ferroviários e em equipamentos de telecomunicação,
serviços de dragagens, serviços de manutenção de embarcações.
Ressalta-se que o entendimento acerca do complexo e especializado fluxo
operacional da Recorrente foi amplamente debatido por esta Turma Julgadora em duas sessões de
julgamento.
Nesses debates, consolidou-se a tese de que as atividades de ferrovia, estocagem e
carregamento são, de fato, executadas pela VALE, referentes às fases ferrovia e porto no processo
produtivo.
Assim, os créditos são devidamente apropriados em relação às despesas com bens
e serviços necessários à realização dessas atividades — como óleo combustível, óleo lubrificante,
manutenção preventiva e corretiva, logística estrutural, entre outros. Esse posicionamento foi
registrado nos Acórdãos no 3101-004.241, de 11 de novembro de 2025, e no 3101-004.408, de 11
de dezembro de 2025.
Nessa perspectiva, trago excerto do voto do ilustre Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, que foi acompanhado pela maioria desta Turma, para reverter as
glosas de gastos nas fases ferrovia e porto (Acórdão n° 3101-004.243, de 11 de novembro de
2025):
Conforme restou demonstrado, os fluxos FERROVIA e PORTO se referem às atividades
desenvolvidas pela VALE para transporte do minério pela ferrovia até o seu efetivo
carregamento aos porões dos navios com destino à exportação. Assim, não se trata de
meras despesas suportadas pela empresa, mas de efetivas atividades desenvolvidas pela
VALE para possibilitar e executar o transporte, estocagem e carregamento do minério até
o porto.
Neste sentido, o Estatuto Social da empresa é claro ao apontar que o aproveitamento de
jazidas minerais envolve pesquisa, exploração, extração, beneficiamento, industrialização,
transporte, embarque e comércio de bens minerais, sendo que o objeto social da VALE
compreende não só a extração, beneficiamento e industrialização do minério, mas
também a construção de ferrovias, com operação e exploração do tráfego ferroviário
próprio ou de terceiros; a construção e operação de terminais marítimos próprios ou de
terceiros, bem como, exploração das atividades de navegação e de apoio portuário; e a
prestação de serviços de logística integrada de transporte de carga, compreendendo a
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720407/2012-15
6
captação, armazenagem, transbordo, distribuição e entrega no contexto de um sistema
multimodal de transporte.
Ademais, restou incontroversamente demonstrado, com base em prova documental e
pericial, que as atividades de ferrovia, estocagem e carregamento são efetivamente
desenvolvidas pela VALE, sendo os créditos apropriados sobre os gastos com bens e
serviços incorridos para a sua execução, como óleo combustível, óleo lubrificante,
manutenção preventiva e/ou corretiva, logística estrutural, entre vários outros.
Vejam que transporte, estocagem e carregamento são atividades que permitem o direito
ao aproveitamento de créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da
COFINS, com base no artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, por se
enquadrarem no tipo “prestação de serviço”, o que gerou, inclusive, o reconhecimento
pela própria fiscalização do direito à apropriação de créditos sobre insumos no que se
refere ao exercício de tais atividades para terceiros.
(...)
Isto porque, em razão de diversas características específicas da mineração, como a
localização das minas em locais isolados e de difícil acesso, a necessidade de investimento
maciço em infraestrutura e a concentração do mercado, cumuladas com a extensão
territorial brasileira, a atividade desenvolvida pela VALE estaria obstada caso ela não
investisse diretamente no desenvolvimento da estrutura ferroviária e portuária e na
execução do transporte, estocagem e carregamento do minério por conta própria, de
modo que não há como se analisar o seu processo produtivo de forma linear, uma vez que
diversos gastos relativos à estrutura e aos serviços portuários e ferroviários acabam por
anteceder o próprio processo de extração do minério.
Neste sentido, merecem referência os seguintes dispositivos do Decreto-lei no 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Minas):
(...)
Desta forma, deve ser reconhecida a legitimidade da apropriação de créditos da não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS, sobre os gastos com bens e serviços
utilizados na condição de insumos nas atividades desenvolvidas pela recorrente nas fases
“Ferrovia” e “Porto”, nos termos do artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
(...)
Cumpre destacar a evidente distinção entre o presente caso e os entendimentos firmados
por este e. Tribunal Administrativo nas Súmulas CARF no 2175 e 2326, uma vez que,
enquanto as Súmulas tratam de gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados e despesas portuárias incorridas na exportação de produtos acabados pelo
exportador, no presente caso, como vimos, a recorrente é quem executa as atividades
ferroviária e portuária, o que lhe permite o aproveitamento dos créditos da não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS, sobre os bens e serviços utilizados
como insumo no desenvolvimento de tais atividades, razão pela qual entendo pela não
subsunção do caso concreto ao entendimento sumulado, inexistindo, por conseguinte,
inobservância ao enunciado de súmula do CARF, nos termos do artigo 85, inciso VI, do
RICARF.
Frise-se: o direito creditório não foi apropriado sobre gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados, nem com despesas portuárias incorridas na exportação
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720407/2012-15
7
de produtos acabados, mas com bens e serviços utilizados pela VALE para desenvolver tais
atividades por conta própria, em razão das peculiaridades da atividade de mineração.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico para reverter as
glosas referentes às fases “Ferrovia” e “Porto”.
Com efeito, os serviços de operação portuária e de dragagem constituem despesas
inseridas no próprio processo produtivo da Recorrente. Tais atividades ocorrem após a extração
do minério, mas ainda dentro de uma etapa produtiva específica, necessária para que o produto
seja colocado à disposição do mercado. Em outras palavras, sem os dispêndios vinculados às fases
de ferrovia e de porto, o minério não alcançaria o cliente final, dada a complexidade da cadeia
logística inerente à atividade minerária.
Ainda, efetuou-se a glosa sobre os serviços de logística, pois se entendia que são
serviços de manutenção em equipamentos ferroviários e, portanto, associados ao escoamento do
produto acabado.
Para tais gastos, a Recorrente alega que são utilizados para garantir a agilidade e a
segurança no transporte do minério e das cargas, através de uma rede logística que integra minas,
ferrovias, navios e portos.
Com razão à Recorrente, pois, na verdade, trata-se de serviços que visam a
manutenção da logística de escoamento dos minérios no fluxo operacional produtivo, a saber:
mina, ferrovia e porto.
Defendo, ainda, a reversão da glosa sobre os gastos com estudos e pesquisas,
prospecção e sondagens e serviços de geologia.
Defende a autoridade fiscal que tais serviços são utilizados na fase anterior ao
processo produtivo da Recorrente e, por isso, não gerariam créditos.
No entanto, verifico que esses serviços, além de essenciais e relevantes para a
mineradora em relação ao seu processo produtivo, situam-se em etapa anterior ao ciclo de
extração do minério. Ressalto meu entendimento de que o creditamento previsto no inciso II do
artigo 3o da Lei no 10.833/2003 é legalmente permitido mesmo antes do início do processo
produtivo propriamente dito, desde que os insumos — direta ou indiretamente — sejam utilizados
na produção até o encerramento desse ciclo.
Assim, voto por reverter às glosas de créditos sobre os gastos com estudos e
pesquisas, prospecção e sondagens e serviços de geologia.
Diante do exposto, neste tópico, voto por reverter as glosas referentes às fases
“Ferrovia” e “Porto” no processo produtivo (tais como serviços de operação portuária, de
dragagem e serviços logísticos), assim como reverter as glosas referentes a estudos e pesquisas,
ao serviço de prospecção, ao serviço de sondagens, aos serviços de geologia.
Da alegação de legitimidade dos créditos no tocante a bens do ativo imobilizado
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720407/2012-15
8
Para a autoridade fiscal, bens do ativo imobilizado só geram crédito quando se
enquadram em bens adquiridos para a utilização na produção de bens destinados à venda ou
adquiridos para utilização na prestação de serviços, o que não foi o caso dos bens glosados, tais
como: locomotivas; vagões de transporte de minério de ferro; dormentes ferroviários;
caminhões; barcos de alumínio; Notebooks; mobiliário; livros; material de escritório e etc.
Senão, vejamos:
Compulsando a memória de cálculo fornecida pela interessada, e considerando o
exposto, constata-se que a empresa computou equipamentos e máquinas que não se
enquadram nas hipóteses previstas na legislação, dentre os quais, podem ser citados:
locomotivas; vagões de transporte de minério de ferro; dormentes ferroviários;
caminhões; barcos de alumínio; Notebooks; mobiliário; livros; material de escritório e
etc.
As máquinas e os equipamentos ferroviários compõem a grande parcela dos créditos a
serem glosados. Nesse sentido, cabe esclarecer que o translado do minério produzido
pela VALE S/A e efetuado pelas suas ferrovias não se confundem com a produção do
referido produto. Trata-se de serviço auxiliar executado em momento posterior, no
escoamento e na distribuição do que foi produzido. A própria empresa, em seu site na
internet afirma que suas ferrovias fazem parte “de uma grande infraestrutura logística
para assegurar o escoamento de sua produção com agilidade e eficiência” (fl. 448).
O referido entendimento para os equipamentos ferroviários aplica-se às outras
aquisições relacionadas – caminhões, barcos, equipamentos de informática, mobiliário,
equipamentos médicos e etc -, motivo pelo qual os correspondentes valores também
devem ser desconsiderados no computo dos créditos de PIS não-cumulativo.
Por sua vez, a Recorrente explica que o transporte das minas ao porto via
ferroviária é uma etapa indissociável da operação de venda do minério, envolvendo as diversas
etapas de transporte até sua entrega no exterior.
No tocante às máquinas e aos equipamentos ferroviários (locomotivas; vagões de
transporte de minério de ferro; dormentes ferroviários; caminhões; barcos de alumínio), julgo pela
legitimidade dos créditos desses bens imobilizados, conforme se extrai do entendimento acima,
ante a comprovação de que as fases de ferrovia e porto compõem o processo produtivo da
empresa.
Todavia, não há nos autos qualquer comprovação de que os gastos equipamentos
de informática, mobiliário, equipamentos médicos, livros e material de escritório estão vinculados
a exploração do trecho de via arrendada pela União federal. Em outras palavras, não há
comprovação de que tais bens imobilizados foram utilizados no processo produtivo da empresa ou
na prestação de serviços, conforme preceitua o inciso VI do art. 3° da Lei n° 10833/2003.
Assim, reverto somente as glosas de créditos do ativo imobilizado de máquinas e
equipamentos ferroviários relacionados a fases “Ferrovia” e “Porto” no processo produtivo
(locomotivas; vagões de transporte de minério de ferro; dormentes ferroviários; caminhões;
barcos de alumínio).
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720407/2012-15
9
Da alegação de legitimidade dos créditos derivados das despesas de frete
A glosa efetuada foi sobre as despesas de serviços de transporte registradas no
CFOP 1352 para produtos para revenda.
Segundo Recorrente, trata-se do transporte dos produtos (minério) das minas até o
porto, via ferrovia, para formação de lotes para exportação. Defende que tal procedimento
ocorre, por imposição legal, nos termos do Convênio ICMS 83/2006.
No entanto, é pacífico o entendimento no âmbito deste Conselho de que não há
direito ao crédito sobre frete de produtos acabados, vide Súmula CARF n° 217:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativas.
É incontroverso nos autos que os fretes são de produtos acabados e que se referem
à remessa para estabelecimento da própria empresa para formação de lote a ser exportado.
Logo, aplica-se ao caso a Súmula CARF n° 217, para manter a glosa sobre tais
dispêndios.
Do dispositivo
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes às fases “Ferrovia” e
“Porto” no processo produtivo, reverter as glosas referentes a estudos e pesquisas, ao serviço de
prospecção, ao serviço de sondagens, aos serviços de geologia.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1415
DF CARF MF
Original